Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE PERMISSÃO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIA DO CLUBE AGRAVO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria.
2. É inidônea a pretensão de antecipar toda a discussão da demanda na via estreita do agravo de instrumento, porquanto incompatível com a transitoriedade ínsita ao momento processual.
3. Impende o não provimento de agravo de instrumento que, além de carecer de cognição exauriente, gera perigo da irreversibilidade, pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação civil pública originária, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.